Tribunal: TJDFT
Processo: 0009141-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009141-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 28602819, acostaram-se as planilhas de cálculos referentes aos honorários da execução e aos créditos dos substituídos JACI PEREIRA ALVE, JACI XAVIER GOMES, JACILETE FIGUEIREDO SILVA, JAIME SANTOS MORAES, JAIRO ANTONIO DE ANDRADE, JAIRO TEIXEIRA DE SOUSA e JANE MONTE JUCA. O exequente concordou ao ID: 29185848 com os cálculos, requerendo a retificação das ordens de pagamento constantes dos ID: 10832644 - Pág. 2 e 10832644 – Pág. 3. O credor informou que a substituída JACILETE FIGUEIREDO SILVA renuncia ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Assentou ainda que o substituído JAKSON MACEDO BRANDAO teve seu crédito quitado e requereu a exclusão do servidor do requisitório visto ao ID: 10832644 – Pág. 3. O Distrito Federal, ao ID 29527766, sustentou que as diferenças relativas a JAIRO ANTONIO DE ANDRADE devem ter início em 30/03/1999. Instado quanto à impugnação do ente distrital, o sindicato consignou que o servidor JAIRO ANTONIO DE ANDRADE foi admitido em 18/10/1994, colacionando as fichas financeiras relativas ao substituído (id 29952097 e ss.). Abro vista dos autos ao Distrito Federal para manifestação quanto à documentação juntada. Brasília, 24 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador